Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-23.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003571-23.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EDIÇÃO DO CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS RELATIVO AO ANO DE 2016 – PAGAMENTO COM ATRASOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO MATO GROSSO - SISMA/MT
contra a r. decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar pleiteada, que buscava a edição do calendário de pagamento dos pagamento dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso a fim de dar segurança ao orçamento familiar e não comprometer a saúde econômica das famílias dos servidores públicos.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o agravado reteve dolosamente os salários dos servidores públicos, relativos ao mês de Setembro de 2016, sem prévio aviso, pagando-o com atraso e de forma segmentada, o que provocou constrangimentos, transtornos e problemas de ordem financeira a um grande número de filiados, violando, ainda, os princípios da isonomia e da não surpresa.

Sustenta que para evitar maiores prejuízos, deve o agravado ser compelido a editar um calendário de pagamento dos servidores do Estado, do ano de 2016, fazendo constar expressamente as datas em que serão efetivamente pagos os seus salários, considerando a mesma data, último dia do mês, e sem distinção de tratamento, sobretudo aos servidores aposentados.

Por fim, aduz estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo, a fim de que seja deferida a antecipação de tutela recursal, para determinar ao Estado editar o calendário de pagamentos do ano de 2016, sob pena de multa pessoal ao Governado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, para cada salário atrasado. (ID. 268450).

O efeito ativo foi indeferido (Id. 341144).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 493247).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 591550).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão submetida ao escrutínio deste colegiado corresponde ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com que o Agravante pretendia a edição do calendário de pagamento dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso a fim de dar segurança ao orçamento familiar e não comprometer a saúde econômica das famílias dos servidores públicos, pois tiveram seus subsídios retidos no mês de setembro de 2016.

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“
A tutela provisória de urgência pode ser
cautelar
ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a demonstração da probabilidade do direito (
tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e,
junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.
[Destaquei].

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1
. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório.
[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)”

Feito esse introito, entende-se que o recurso não merece prosperar.

Isso porque o Agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo o caráter urgente exigido pelo art. 300 do CPC.

Em que pesem as alegações do Agravante, entendo que na hipótese não se evidencia o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, haja vista que o ano de 2016, já findou há 04 (quatro) anos, o que seria inócuo determinar a edição de calendário dos pagamentos dos salários dos servidores públicos.

Nesse ponto, convém registrar que o alegado atraso no salário dos servidores no ano de 2016 não revela, por si só, o risco ao resultado útil do processo, capaz de justificar a almejada antecipação de tutela.

Ademais, não se mostra cabível a concessão de providência de urgência de índole antecipatória que esgote de modo irreversível, no todo ou em parte, o objeto da ação, como justamente ocorre no caso.

Sem mais delongas, ausente o perigo de dano necessário à antecipação de tutela (periculum in mora), não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – BAIXA DE VEÍCULO – EXTRAVIO NO PÁTIO DO DETRAN – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTI. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.
(N.U 1002282-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)”

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo

Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020